Tribunal: TCU
Processo: 031.135/2019-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 490/2020-TCU-Segunda Câmara Trata-se de Representação formulada pelo município de Borborema/PB, por intermédio da Sra. Gilene Cândido da Silva Leite Cardoso, atual prefeita, a respeito de possíveis irregularidades na execução do Termo de Compromisso 009/2013, celebrado entre a Sudene e o próprio município, cujo objeto era a execução e implementação de três sistemas coletivos de captação, armazenamento e distribuição de água para consumo humano nas comunidades rurais de Manutu, Maria do Ò, Canafístula, Boa Vista, Poço Escuro, Carvões de Cima e Coroatá, no valor de R$ 390.000,00. Considerando que segundo a Resolução - TCU 259/2014, art. 106, estando presentes os requisitos de admissibilidade, deverá ser efetuado exame sumário acerca "do risco para a unidade jurisdicionada, da materialidade e relevância dos fatos noticiados na denúncia ou representação". Considerando que inicialmente, deve-se registrar que a representação não atende as premissas indicadas no art. 106 da Resolução-TCU 259/2014, haja vista os fatos reportados serem considerados, cumulativamente, de baixo risco, materialidade e relevância; Considerando que em relação a relevância, as obras que possuem indicativos de irregularidade constituem intervenções pontuais no município de Borborema/PB, não possuindo características que permitam afirmar se tratar de investimentos relevantes para as políticas públicas que ensejaram a descentralização dos recursos. Considerando que quanto ao risco, os indicativos de irregularidade relatados, em função de suas consequências, não têm o condão de impactar a consecução dos objetivos dessas políticas. No tocante a materialidade, a soma dos valores despendidos nos empreendimentos que possuem indicativo de irregularidade não justifica, por si só, a atuação desta Corte de Contas; Considerando que conforme consolidada jurisprudência deste Tribunal, a responsabilidade primária pela fiscalização da correta aplicação dos recursos federais transferidos mediante convênio é do órgão ou da entidade concedente, tendo lugar a ação do TCU, em regra, após a devida atuação do repassador, evitando-se duplicidade de esforços e supressão de responsabilidades; Considerando ainda que a aplicação do princípio da não supressão dos elos da cadeia de controle e com fundamento no art. 106, § 3o, inciso I, da Resolução - TCU 259/2014, o processo deve ser arquivado e os fatos relatados levados ao conhecimento do Ministério do Desenvolvimento Regional e da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, para que adotem as providências de sua alçada. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 235, 246 e 237, inciso III, do Regimento Interno do TCU, em conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, sem prejuízo das determinações consignadas no subitem 1.6 desta deliberação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 031.135/2019-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Município de Borborema - PB. 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.5. Representação legal: Gilene Candido da Silva Leite Cardoso e outros, representando Município de Borborema - PB. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. encaminhar cópia deste acórdão ao Município de Borborema/PB, ao Ministério do Desenvolvimento Regional e à Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, com fundamento no inciso I, § 1o, do art. 106 da Resolução TCU 259/2014, para a adoção das providências de sua alçada; 1.6.2. cientificar à Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste que, caso haja a solicitação de instauração de Tomada de Contas Especial oriunda da impossibilidade do gestor prestar contas dos recursos federais geridos por seu antecessor, desde que devidamente demonstrada ao concedente, haverá a suspensão do registro de inadimplência do órgão, conforme previsto no art. 26- A, § 9o, da Lei 10.522/2002; 1.6.3. arquivar os presentes autos, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno/TCU, c/c o inciso I, § 3o do art. 106 da Resolução TCU 259/2014.